Tribunal: STF
Processo: Rcl 54734
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. OFENSA NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO.



    1. Segundo o enunciado vinculante n. 10 da Súmula, viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. 



    2. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 quando resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    3. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 



    4. Agravo interno desprovido.